Tribunal: TJMT
Processo: 0003078-74.2017.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003078-74.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELOI JOSE WAGNER - CPF: 222.440.699-15 (APELANTE), ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO ANULATÓRIA — DESMATE E QUEIMADAS – ALEGAÇÃO DE ESBULHO NA ÁREA – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O auto de infração é ato administrativo, portanto, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar vício, o que, no caso, não ocorreu.

2.

A responsabilidade pelo dano ambiental é solidária, e abarca todos àqueles que concorreram para o evento danoso, com mais razão o proprietário da área esbulhada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por

ELOI JOSE WAGNER
contra
sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente nos autos da
Ação Anulatória

proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente por não verificar qualquer vício no Auto de Infração n. 124.951, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, ao que aduz que no processo administrativo oriundo da lavratura do auto de infração não foi executada a dinâmica de desmate, tampouco a determinação dos perímetros das áreas desmatadas, ou, ainda, consideração acerca das invasões noticiadas na exordial.

Argumenta que a área foi objeto de esbulho possessório de 2003 até 2009, sendo que os invasores foram os responsáveis pelas práticas de desmate no perímetro degradado.

Reconhece sua responsabilidade civil pelos danos ambientais causados, contudo, afirma que a responsabilidade administrativa não pode recair sobre si, daí porque requer seja reformada a sentença.

Contrarrazões, id. 29777974, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 36836982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A sentença recorrida (id. 29777961 a 29777967) confirmou a liminar outrora indeferida, e manteve incólume a multa arbitrada por meio do
Auto de Infração n. 124.951, com fundamento no §3º do art. 225 da CF, que estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor, em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Consignou que o recorrente não logrou êxito em ilidir presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo combatido.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença não merece reparos, visto que, como bem consignado na sentença de primeira instância, o fato de terem ocorrido invasões no imóvel rural em questão não afasta, por si só, a condição de poluidor do apelante, visto que foi responsável, ainda que indiretamente, pela atividade causadora da degradação ambiental (desmatamento e queimadas), na esteira do art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/1985.

Ademais, os documentos juntados à inicial não são suficientes para comprovar que a área esbulhada coincide com a área desmatada, de modo que prevalece a presunção
juris tantum
de veracidade do ato administrativo -
Auto de Infração n. 124.951.

Por outro lado, importante destacar, em consonância com o parecer ministerial, que a responsabilidade por danos ambientais é solidária, ou seja, compete a
todos àqueles que concorreram para a causa dos danos a obrigação de repará-los, não podendo o apelante, proprietário do imóvel, se eximir de tal responsabilidade.

Nesse sentido é o posicionamento adotado por esta Egrégia Corte,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – EMBARGANTE NÃO PROPRIETÁRIO DE ÁREA RURAL - DANO AMBIENTAL NÃO AFASTADO – DESMATAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.2- Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental.3- No presente caso, o Recorrido não se desincumbiu de comprovar que não era proprietário da área, razão pela qual, sua responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental deve ser mantida, diante da presunção de veracidade que goza o auto de infração lavrado em seu desfavor. (36710/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A PARALISAÇÃO DO DESMATAMENTO EM APP E DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRÁTICA DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, a responsabilidade na pessoa do autuado pelo órgão ambiental. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva. Precedentes do STJ, v.g. AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; REsp 1.247.140/PR. (AI 112235/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço do apelo e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo íntegra a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022